Tribunal: TJDFT
Processo: 0705978-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705978-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: HUGO ALEX GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0715136-61.2023.8.07.0020, manejado em desfavor de HUGO ALEX GOMES. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED com o objetivo de localizar possível vínculo empregatício da parte executada, nos seguintes termos (ID 185623731): “Em que pese recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de mitigação da regra geral de impenhorabilidade salarial nos casos em que for possível a preservação de percentual suficiente do salário para a garantia da dignidade e da subsistência do devedor, no caso específico dos autos, o envio de ofício ao CAGED mostra-se inútil, considerando que nenhuma das consultas realizadas aos sistemas disponíveis revelou qualquer indício de atividade remunerada pela parte executada, em patamar razoável à satisfação da execução. Portanto, INDEFIRO o pedido. Defiro o pedido de penhora do veículo indicado no ID 181245996, qual seja, VW/GOL CL, placa KAX2731, ano 1993/1994. Expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação no endereço em que o executado foi citado. Fica o exequente intimado para apresentar planilha atualizada do débito, bem como para informar se tem interesse na adjudicação dos bens ou em ser nomeado como depositário fiel dos veículos. Prazo: 5 dias. Havendo recusa do credor, caberá ao próprio devedor exercer o encargo de fiel depositário. Efetuada a penhora, aguarde-se o prazo de 15 dias para eventual impugnação da parte executada. Em eventual impugnação, a parte devedora já deverá se manifestar sobre a avaliação dos bens penhorados.” Em suas razões, a agravante requer, em antecipação de tutela, que seja enviado ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), para verificar se o agravado possui vínculo empregatício. No mérito, pede o provimento do agravo, com a confirmação da liminar e consequente reforma da decisão agravada. Aduz, em resumo, que o mínimo existencial não tem o condão de prejudicar a dignidade do devedor, haja vista que os valores mínimos para salvaguardar a dignidade são o que dá suporte à preservação da condição de sobrevivência do devedor. Explica que deve se levar em consideração a efetividade da execução visando a preservação do interesse do credor, garantindo maior amplitude possível à concretização da tutela executiva. Assim, diz que deve ser reconhecida, no caso, a exceção à regra de impenhorabilidade de verba salarial. Salienta que, conforme precedentes deste TJDFT, a mitigação da impenhorabilidade não só ocorre em demandas cujo mote é de natureza alimentar, como também em demandas que versem sobre execução de título extrajudicial (ID 55889050). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 55889051). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem à execução de título extrajudical, no qual a agravante pretende o pagamento do montante de R$ 3.877,16, atualizado até agosto de 2023 (ID 167951564). Em relação às execuções, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Referida Corte, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. No julgado mencionado, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Assim, se, em tese, é possível a penhora de parcela da verba salarial, constata-se a utilidade da pretensão da agravante. Nesse contexto, este Tribunal de Justiça tem entendido que é possível a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego – CAGED, a fim de informar a existência de contrato de trabalho, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. Em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 2. Reputa-se razoável a expedição de ofício ao CAGED diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a possibilidade de penhora parcial de salário. Evolução jurisprudencial da Oitava Turma Cível. 3. Recurso conhecido e provido.” (0713141-73.2023.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 23/06/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. RAZOABILIDADE. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. 1. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Ademais, uma interpretação sistêmica do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode e deve ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial) (STJ - EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). 3. Como, em tese, é possível a penhora de parcela da verba salarial - mediante análise do caso concreto - é cabível a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, pois visa identificar fonte de renda da executada em busca da satisfação do crédito. Trata-se de medida razoável e útil à efetiva prestação jurisdicional. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.” (0707476-76.2023.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 26/05/2023) - g.n. Dentro deste particular, DEFIRO o pedido liminar para determinar a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, a fim de verificar se o agravado possui registro de trabalho. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de fevereiro de 2024 14:22:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador